Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DO JUIZ. SÚMULA VINCULANTE No 26 DO STF. DESNECESSIDADE. GRAVIDADE DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal, o Juiz, diante do caso concreto e de suas peculiaridades, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que exponha a necessidade de forma fundamentada. No mesmo sentido, a Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Inviável a realização do exame criminológico para a progressão ao regime aberto se ausentes fatos concretos e se o pedido ministerial se fundamentar somente na gravidade dos crimes cometidos.
3. Recurso conhecido e desprovido.